Tribunal: STF
Processo: HC 270294
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.103.542/PB, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente, denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de “7 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto,” pelo cometimento do delito de lesão corporal.
Conforme relatado: 

[o paciente] ofendeu a integridade física de sua então namorada, MICHELE DA SILVA OLIVEIRA DÁLIA, no dia 29 de maio de 2021, por volta das 23 horas, no apartamento da vítima, localizado na rua Lívio Pinho, Jardim Oceania, João Pessoa/PB.

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. IV.
 DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, a defesa alega, em suma: “o não conhecimento do recurso especial, por motivo meramente formal, nega ao réu o direito de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição efetivo [...]. Não se pode admitir que barreiras meramente processuais inviabilizem a apreciação das matérias suscitadas no Recurso Especial, teses como: a violação ao art. 386, VII, do CPP, que trata da absolvição por insuficiência de provas; a ofensa aos arts. 59 e 77 do CP, relativos à dosimetria e suspensão condicional da pena”. 
Ao final, requer a concessão da ordem, “determinando-se que o STJ conheça e aprecie o recurso especial interposto, ou, subsidiariamente, que esta Suprema Corte examine diretamente as matérias”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

[...]
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 
Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações genéricas sobre a admissibilidade recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu agravo em recurso especial para impugnar a incidência da Súmula 7/STJ e a ausência de afronta ao art. 619, do Código de Processo Penal. 
Ou seja, não se pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182/STJ especificamente em relação aos aspectos destacados na decisão agravada. Aqui, caberia ao agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 232-233 quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
[...]

Esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior para, em consequência, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
Em suma, é inequívoco o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões proferidas no processo, o que não se admite na via eleita, mormente sob a ótica da defesa. 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos pedidos relacionados à absolvição ou à revisão da pena, uma vez que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente